Tribunal: TJPA
Processo: 0802084-81.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802084-81.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

AGRAVADO: CLEVERSON ROSSONI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFEITO EM VEÍCULO NOVO. AUTOMÓVEL COM GARANTIA DE COBERTURA CONTRATUAL. INUMEROS REPAROS INFRUTIFEROS REALIZADOS INCLUSIVE COM REBOQUE EFETUADO. COMPROVADOS POR PROVAS DOCUMENTAIS. PERIGO DE DANO PRESENTE A FAVOR DO AGRAVADO. AFASTADO O RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. REFORMADA EM PARTE A DECISAO AGRAVADA PARA FIXAR LIMITAÇÃO NA COBRANÇA DE EVENTUAIS ASTREINTES DIANTE DA OMISSÃO DO JUÍZO A QUO.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em dar parcial provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 18/04/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 18 de abril de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0802084-81.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

Advogado: Dr. Felipe Gazola Vieira Marques, OAB/PA nº 19.792-A.

AGRAVADO: CLEVERSON ROSSONI.

Advogada: Dra. Patrícia Lima Bahia Farias Fernandes, OAB/PA 13.284.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
contra decisão (ID
2616139 - Pág. 1-2 dos autos originários
) exarada pelo Juízo da 7ª vara cível e empresarial de Belém que, nos autos da
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Declaração de Desfazimento de Relações Contratuais c/c Reparação por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada
(Processo PJE nº
0815126-70.2017.8.14.0301
) ajuizada por
CLEVERSON ROSSONI,
deferiu
parcialmente o pedido de tutela antecipada em caráter incidental para determinar às rés que providenciassem, no prazo de 10 (dez) dias, a locação de um veículo em favor da parte autora, com as mesmas especificações do veículo descrito na inicial e em perfeitas condições de uso, até decisão ulterior, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Em suas razões,
a agravante alega que a decisão agravada se fundamentou
na existência de “suposto” vício não consertado no veículo em questão, todavia, aduz que a perícia técnica irá demonstrar que os inconvenientes foram reparados de forma satisfatória.

Sustenta que o autor/ora agravado não comprovou os requisitos da manutenção de garantia,
isto é, não demonstrou a realização regular das revisões, haja vista que os poucos documentos colacionados na petição inicial, por si só, não possuem o condão de demonstrar prova inequívoca da alegada cobertura contratual e, por consequência, da verossimilhança de suas alegações, inviabilizando a medida antecipatória.

Ressalta haver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão vedada pelo §3º do art. 300 do CPC haja vista que o custo com o aluguel de veículo poderá ser superior ao objeto do processo.

Pelo princípio da eventualidade, argui acerca da necessidade de minoração da multa aplicada para adequar-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e evitar o enriquecimento sem causa, bem como da estipulação de patamar de valor para sua limitação.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pede o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para que seja indeferida a antecipação dos efeitos da tutela. Alternativamente, a minoração do valor atribuído a astreintes, bem como a fixação de limites para a sua aplicação.

Distribuídos os autos a esta Relatora.

Em despacho no ID 277970 - Pág. 1, os autos foram encaminhados ao juízo de origem para sanear lacuna no processo quanto a citação da parte ré /ora agravante, a fim de dirimir dúvida acerca da tempestividade do presente recurso, nos termos dos arts. 23 e 24 da Resolução nº 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça.

Ofício do juízo a quo (ID 364408 - Pág. 1) acompanhado dos documentos no ID 364408 - Pág. 2-3.

Em decisão no ID 385270 - Pág. 1-3, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões apresentadas no ID 536835 - Pág. 1-6, sendo juntados documentos no ID 536837 - Pág. 1 ao ID 536850 - Pág. 10.

Relatados.

VOTO

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e devidamente preparado. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

O mérito cinge-se saber se os requisitos legais da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo previstos no art. 300 do CPC foram preenchidos para a concessão da tutela antecipada referente a locação de veículo em favor da parte autora, com as mesmas especificações do veículo descrito na inicial e em perfeitas condições de uso, bem como se a astreintes foram estipuladas corretamente.

Da análise da prova documental existente nos autos, evidencia-se a probabilidade do direito alegado pelo autor/ora agravado, uma vez que resta demonstrado que adquiriu, 5/7/2016, na concessionária VIALE AUTOMÓVEIS LTDA, na cidade de Paragominas/PA, veículo
novo
modelo FIAT TORO VOLCANO 2.0 4X4 5P/DIESEL, Placa QDO9275/PA, Chassi nº 98822617511KA70985, no valor de R$ 131.990,00 (cento e trinta e um mil, novecentos e noventa reais), conforme nota fiscal no ID 536845 - Pág. 1.

Extrai-se também que o bem móvel, após alguns dias de uso apenas, começou a apresentar inúmeros defeitos, forçando o agravado a levar o veículo várias vezes para reparos (vide documentos no ID 536839 - Pág. 1 ao ID 536841 - Pág. 4), tendo inclusive sido rebocado, em 18/4/2017, menos de 1 (um) ano após a compra e com menos de 30.000 km rodados (vide fotos no ID 536843 - Pág. 2 e documento no ID 536847 - Pág. 2), e encaminhado à concessionária no dia 19/4/2017 (ID 536849 - Pág. 1), o que demonstra, ao contrário do alegado pelo agravante, que não se conseguiu empreender reparos satisfatórios nos defeitos apresentados pelo veículo.

Ademais, verifica-se
da Ficha de Seguimento de Veículo (ID
536842 - Pág. 1-10
) elaborada pela própria concessionária vendedora Viale Automóveis LTDA (Paragominas) que o automóvel em questão realizou a revisão inicial programada e gratuita de 20.000km, estando coberto pela
garantia contratual, conforme código “V2- Garantia” (vide ID 536842 - Pág. 5). Da mesma forma, o código “V2- Garantia” foi verificado na penúltima ordem de serviço nº 0120711, aberta em 10/2/2017 e encerrada em 7/3/2017, sendo que a última ordem de serviço nº 012012 foi realizada como E4 –
cortesia oficina, no mesmo dia 7/3/2017 (ID 536842 - Pág. 9-10).

P
resente o perigo de dano
em favor do agravado, tendo em vista que o veículo novo adquirido é utilizado como meio de trabalho e locomoção.

No tocante ao risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão não vejo que esteja presente, pois em c
aso de improcedência da demanda, a agravante pode utilizar os meios jurídicos adequados para reaver o valor gasto com a locação de outro veículo, ora determinada.

Quanto a multa diária aplicada em caso de descumprimento, tenho que o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia não viola a razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração que o bem móvel foi adquirido pelo preço de R$ 131.990,00 (cento e trinta e um mil, novecentos e noventa reais).

Por outro lado, com razão a agravante ao pleitear limitação das
astreintes
diante da omissão do juízo
a quo
, razão pela qual estipulo o valor de R$ 131.990,00 (cento e trinta e um mil, novecentos e noventa reais) como limite máximo.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso de agravo de instrumento tão somente para estipular em R$ 131.990,00 (cento e trinta e um mil, novecentos e noventa reais) o valor limite para eventual cobrança de
astreintes
.

É como voto.

Belém,
01
de abril de 2022.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

Belém, 27/04/2022